Tribunal: TJMT
Processo: 1024361-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024361-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (PACIENTE), DOUGLAS HENRIQUE MOTA - CPF: 038.170.311-81 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SERRA - CPF: 030.090.349-97 (VÍTIMA), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (VÍTIMA), JOSE CARLOS RODRIGUES ESTEVES - CPF: 927.398.491-68 (VÍTIMA), LUCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 210.500.589-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – RECEPTAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INQUÉRITO POLICIAL – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO –
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO ACERTADA – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – INVESTIGADOS SOLTOS –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há como se cogitar o reconhecimento de excesso injustificado de prazo para conclusão do inquérito policial se os fatos criminosos em apuração demandam maior tempo de investigação e a unidade policial ainda, é distante 350 km do lugar da sua ocorrência.

2.

“O prazo de que trata o art. 10,
caput
, do Código de Processo Penal é impróprio, não prevendo a lei qualquer consequência processual, máxime a preclusão, se a conclusão do inquérito ocorrer após trinta dias de sua instauração, estando solto o réu. 2 . O tempo despendido para a conclusão do inquérito assume relevância para o fim de caracterizar constrangimento ilegal, apenas se o Paciente estiver preso no curso das investigações ou se o prazo prescricional tiver sido alcançado nesse interregno e, ainda assim, continuarem as investigações.”
(STF, HC 107382 SP, Rel.: Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJE 17.5.2011).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Douglas Henrique Mota

e

Edson Ernesto Mota,
em que se aponta
como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT., que os estaria submetendo a
coação ilegal
decorrente da
denegação da ordem no
Habeas Corpus
no. 1002954-57.2020.8.11.0086
, impetrado contra
ato do Delegado de Polícia
da Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, no qual se
almejou o trancamento do Inquérito Policial no. 40/2019/GCCO/MT
(Autos no 2971-47.2019.811.0086), por
excesso de prazo
para sua conclusão (Id. 67150466).

Foram anexados documentos (Id. 67150460).

O pleito liminar foi
indeferido

(Id. 67902997).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 71204054).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71883451):

Habeas Corpus
– Roubo, receptação e organização criminosa – Alegado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial – Requer o trancamento do procedimento investigativo –
Impossibilidade
– O trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente sendo cabível quando constatado de forma inequívoca a
manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva ou presença de causa de extinção da punibilidade
, o que não se vislumbra na espécie – O
prazo
para a conclusão do IP
não tem natureza peremptória
, especialmente quando os
pacientes se encontram em liberdade
–
Particularidades da causa justificam
a delonga para o encerramento do feito – Autoridade Policial
comprometeu-se a dar prioridade para conclusão
das investigações – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021